Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709950-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SIDNEY HUMBERTO CORDEIRO DE ABREU RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DESERÇÃO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO COM DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. FALECIMENTO DO CAUSÍDICO. CAUSA DE SUSPENSÃO RECONHECIDA. HABILITAÇÃO DE NOVOS PATRONOS. CAUSÍDICOS QUE SE MANIFESTAM NOS AUTOS SEM ALEGAR QUALQUER NULIDADE NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO E REALIZAM EXTEMPORÂNEO RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSTERIOR REQUERIMENTO PARA CHAMAR O FEITO À ORDEM E DECLARAR A NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVERAM PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 313, I, do CPC, indica como motivo para suspensão do processo a morte ou a perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. 2. Caso concreto em que no período compreendido entre a data de internação do único profissional constituído pelo apelante para representá-lo em juízo e a data de habilitação dos novos patronos, os quais foram constituídos em substituição ao causídico falecido, não foram praticados atos processuais, conquanto tenha sido computado o decurso de prazo para que a parte recolhesse o preparo recursal da apelação que manejou, uma vez que indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado em razões de recurso. 3. Ocorre que os causídicos nomeados para substituírem o advogado falecido deixaram de suscitar qualquer espécie de vício procedimental na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos. Antes, após tomarem conhecimento do processo, silentes permaneceram quanto a agora pronunciada nulidade na contagem do prazo para recolhimento do preparo. Calados se mantiveram por quase três meses. A seguir, efetuaram o pagamento das custas relativas ao preparo. Posteriormente, e só então, alegaram nulo o procedimento recursal, oportunidade em que requereram, a título de saneamento do feito, a devolução do prazo para recolher o preparo. Inércia deliberada que enseja a preclusão temporal. Retorno dos autos a momento anterior que não pode ficar ao talante da parte, especialmente porque não indicaram os novos causídicos justa causa para tardiamente alegar o vício que afirmam macular o feito. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 313, inciso I, e 314, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o falecimento do advogado originariamente constituído implica suspensão do processo até a nomeação de novo causídico, o que não foi observado pelo órgão julgador, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Todavia, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (vide item 4 da ementa acima). Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. Ainda que se pudesse superar referido óbice, e passar ao exame dos requisitos constitucionais de admissibilidade, o especial não mereceria trânsito, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 313, inciso I e 314, ambos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque o recorrente não atacou o ponto central dos fundamentos do acórdão recorrido, a saber: “Ora, o histórico dos acontecimentos processuais não deixa dúvida quanto à efetiva preclusão da oportunidade para o apelante, ora agravante, se insurgir contra a decisão que inadmitiu o seu recurso de apelação. Poderiam e deveriam tê-lo feito os causídicos por ele nomeados por procuração ad judicia, os quais substituíram o advogado falecido, na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos. Esse era o momento oportuno para, alegando nulidades e apresentando à consideração do juízo fatos novos, postular a devolução do prazo para recolhimento do preparo e consequente reforma da decisão que inadmitiu o apelo. Entrementes, mesmo conhecedores do estado do processo e cientes de que a suspensão iniciada com a morte do primeiro advogado tivera fim na data em que se habilitaram como patronos do apelante Sidney Humberto Cordeiro de Abreu (em 15/12/2020 - Id 23817905), não postularam, a tempo certo, em simples requerimento, a reconsideração da decisão e a restituição do prazo para pagamento do preparo, nem apresentaram desde logo comprovado o pagamento da taxa judiciária indispensável ao processamento do recurso. Deixaram transcorrer quase três meses para somente então pagar o preparo e postular a devolução do prazo para saneamento do recurso interposto. (id 27158293, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De igual teor, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012